Tribunal: TJDFT
Processo: 0747301-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0747301-81.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA DESPACHO Incialmente, cumpre esclarecer que a pessoa jurídica que requerer a concessão de gratuidade de justiça deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado de Súmula 481, do STJ). A juntada do acórdão 1308883, que, no passado, deferiu o benefício à parte não comprova sua incapacidade atual de suportar os encargos processuais e não justifica a concessão do benefício. Considerando que inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pelo recorrente, faz-se necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação alegada. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas nos termos do art. 74, do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito